Tribunal: TJDFT
Processo: 0700316-27.2024.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700316-27.2024.8.07.0012 RECORRENTE: JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO LAUDO PERICIAL REINCIDÊNCIA. PENA ABAIXO DE QUATRO ANOS. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conquanto o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo exija, como regra, a realização de exame pericial, a jurisprudência não descarta a possibilidade de, excepcionalmente, caracterizar-se o arrombamento independentemente de laudo técnico - desde que presentes nos autos elementos aptos a comprovar a qualificadora de forma inconteste, como na hipótese dos autos. 2. Ainda que fixada pena abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão, mantém-se o regime prisional semiaberto se o acusado for reincidente e portador de maus antecedentes 3. Recurso conhecido e improvido. O recorrente aponta violação aos artigos 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, 158 e 167, ambos do CPP, sustentando a necessidade produção de laudo pericial para a aplicação da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo. Acrescenta que a turma julgadora não teria mencionado a existência de situação excepcional que dispensasse a confecção do laudo pericial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, 158 e 167, ambos do CPP, uma vez que “a respeito da temática, os julgados mais recentes desta Corte - de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, frise-se - são no sentido de que, embora a prova técnica seja necessária, excepcionalmente, se cabalmente demonstrado o rompimento de obstáculo por outros elementos probatórios, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim a qualificadora, como no caso em tela” (AgRg no HC n. 846.749/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. Ademais, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “em relação à qualificadora de rompimento de obstáculo, tanto as imagens fornecidas pela vítima (IDs 61045683 e 61045684), quanto a gravação das câmeras de segurança (IDs 61045615 a 61045623) comprovam que o réu rompeu a grade para poder entrar no estabelecimento comercial” (Id 63147463), implicaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017